Tribunal: TJES
Processo: 5000373-44.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000373-44.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA CAVALCANTI DE SOUSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000373-44.2019.8.08.0013

Recorrente: MARIA LUIZA CAVALCANTI DE SOUSA

Recorrido(a): ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. REFATURAMENTO. COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE QUE FOI OBJETO DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA CONSUMIDORA. RECONHECIMENTO E RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE QUESTIONAVAM A QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA QUE VISA A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA E CONDENAR A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Segundo o que consta nos autos, em apertada síntese, após averiguação de que o medidor de energia elétrica se encontrava queimado, em abril de 2019, a recorrida realizou um refaturamento e efetuou cobranças em valores exorbitantes nos meses de abril a junho de 2019 (R$ 3.326,90, R$ 3.217,47 e R$ 885,52 respectivamente).

Em razão do não pagamento, a recorrente foi negativada nos Órgãos de Proteção ao Crédito, em
09/07/2019
, em virtude do débito com vencimento em 10/05/2019, de R$ 3.326,90.

Em seguida, houve o reconhecimento de que as cobranças estavam em valores indevidos, e, com a nova revisão das faturas dos meses de abril a junho, houve o pagamento dos débitos pela consumidora.

Verifica-se, no entanto, que, em datas anteriores à negativação, a recorrente realizou reclamações administrativas no estabelecimento da recorrida e junto ao Procon Municipal. Ou seja, a recorrida reconheceu em defesa que o refaturamento inicial foi realizado de forma incorreta e que foram feitas as adequações nas faturas, no entanto, a negativação em nome da autora já havia sido incluída com o valor exorbitante, sem que a reclamações administrativas feitas em 15/05, 20/05, 30/05, 05/07/2019 (junto à recorrida) e em 27/05, 05/07 e 07/06/2019 (junto ao Procon) tivessem sido atendidas (ID

497576).

Ad exemplum
, de acordo com a reclamação no Procon, em 27/05/2019, a fatura de abril seria analisada pela preposta da recorrida, e a negativação pelo valor questionado ocorreu em 09/07/2019, e somente após o ajuizamento da ação houve a correção da cobrança (ID 497583).

Dessarte, e
stando convencida da veracidade dos fatos que embasam a pretensão, ou seja, da cobrança em valor indevido
de R$ 3.326,90, com vencimento em 10/05/2019 - frisa-se com valor reconhecidamente retificado pela concessionária – houve
inclusão desarrazoada em cadastro restritivo de crédito, visto que, se tivessem sido atendidas em tempo as reclamações administrativas, a negativação não havia sido perpetrada.

Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito das faturas dos meses de abril a junho de 2019, considerando que houve retificação das cobranças e pagamento dos débitos corrigidos, não persiste o interesse processual.

No entanto, resta analisar o pedido de indenização por danos morais.

Em regra, o dano moral exsurge da responsabilidade extracontratual. Em casos excepcionais, a responsabilidade contratual é fonte de surgimento de danos extrapatrimoniais que demandam a compensação pecuniária como forma de indenização. Mas de qualquer sorte o exsurgimento deve estar devidamente caracterizada a existência de danos que extrapolam a esfera patrimonial e que adentram no âmbito psíquico do lesionado.

O dano, é bem certo, pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório. Portanto, ainda que a conduta do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que houve
recusa renitente da fornecedora em solucionar o impasse
, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação da postulante o fato de que houve
negativação indevida
em seu nome em decorrência de débito cobrado indevidamente.

O dano moral decorrente da negativação do nome referente a um débito inexistente é presumido, vale dizer, pela simples ocorrência do fato já se considera violada a personalidade da pessoa, sua honra, seu nome e sua boa fama. Afinal, lhe é atribuída a pecha de mau pagador, de devedor contumaz.

Tudo isso, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência para a solução da lide; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 6.000,00 (seis mil reais) –
quantum
limitado ao valor do pedido - com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Frente ao exposto, conheço do recurso interposto por MARIA LUIZA CAVALCANTI DE SOUSA e a ele
dou provimento
para reformar a sentença de piso e
julgar procedente
o pedido de indenização por danos morais.
Condeno
a recorrida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a pagar à parte autora/recorrente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (
Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
).

Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.